Tribunal: TJMT
Processo: 0006518-43.2016.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006518-43.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO LEMES (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Apelação Criminal interposta por
Leonardo Antonio Lemes

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de ação penal no 6518-43.2016.811.0008 (Código 117825), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 06 (meses) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime
aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 03 (três) meses (id. 29500457).

Leonardo Antonio Lemes
interpôs recurso de apelação (id. 29500459). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante (id. 29500463 e 29500464).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 29500467 e 29500468).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opina pelo desprovimento do apelo, haja vista que o estado de embriaguez restou demonstrado nos autos pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (id. 33404453), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Crime de embriaguez ao volante – I. Pleito absolutório –
IMPROCEDÊNCIA
– Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos – Desnecessidade de teste de alcoolemia – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Antonio Lemes
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de ação penal no 6518-43.2016.811.0008 (Código 117825), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, da Lei no 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 06 (meses) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime
aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 03 (três) meses (id. 29500457).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante (id. 29500463 e 29500464).

Narra a exordial acusatória (ID no 29496494):

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 14/1 1/2016, por volta de 00:10 horas, na Rua Tabatinga, Bairro Maracanã, próximo a “Represa Municipal” no município de Barra do Bugres-MT, o denunciado conduziu na via pública veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme verifica-se do Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 04.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado assumiu a condução de veículo automotor, modelo Caminhonete Toyota Hilux, placa 4x4 SRV, na cor branca, placa OBE 7896 —Tangará da Serra—MT, ano/modelo2012.

De acordo com o que foi narrado nos termos de depoimento, a Policia Militar avistou o denunciado “dirigindo em alta velocidade e em manobras perigosas pelas vias públicas desta cidade, fugindo da abordagem policial”.

Após a abordagem, próximo a “represa municipal”, o denunciado apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, e que no entanto, se recusou a realizar o exame etilometro; situação em que fora elaborado Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (fl.04), encaminhando-o denunciado em flagrante delito.

Assim agindo, praticou o denunciado Leonardo Antonio Lemes a conduta típica prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo...”

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência n. 2016.365236 (id. 29496496), no auto de constatação de embriaguez (id. 29496497, p. 3), nas informações coligidas na Delegacia de Policia e na prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Vejamos.

Ressai dos autos que, o policial militar
Juciney Nogueira Mendes
e
Gilmar da Silva
, respectivamente, em sede policial:

“... a viatura Palio estava em acompanhamento de uma camionete Hilux, de cor branca; que o condutor da camionete dirigia em alta velocidade em manobras perigosos pelas vias públicas desta cidade, fugindo da abordagem policial ... que ao avistar a viatura L2000, condutor evadiu dirigindo perigosamente entrando pela Av. Marechal Rondon, mesmo com a sirene intermitente da viatura ligado o suspeito só parou ao ser fechado pela viatura [...]
Que o suspeito Leonardo Antônio Lemes, condutor do veículo, apresentava visível estado de embriaguez alcoólica
”
(id. 29496498).

“... a viatura Palio estava em acompanhamento de uma camionete Hilux, de cor branca; que o condutor da camionete dirigia em alta velocidade em manobras perigosos pelas vias públicas desta cidade, fugindo da abordagem policial ... que ao avistar a viatura L200 o condutor evadiu dirigindo perigosamente entrando pela Av. Marechal Rondon, mesmo com a sirene intermitente da viatura ligado o suspeitoso parou ao ser fechado pela viatura ...
Que o suspeito Leonardo Antônio Lemes, condutor do veículo, apresentava visível estado de embriaguez alcoólica
”
(id. 29496498, p. 03/04).

Os depoimentos foram ratificados em juízo, vejamos:

“Promotor: Conta para nos como foi?

PM Gilmar: A gente recebeu informações que um veículo Hilux branca estava transitando na cidade e alguns populares notaram que ele estava com sinais de embriaguez, uma guarnição foi fazer a vistoria no mesmo, ele fugiu do local, então a guarnição pediu reforço para outras guarnições. A gente fez o acompanhamento e ele fugia em alta velocidade, trazendo risco aos demais cidadãos em via pública e ao virar sentido a represa, ele bateu fortemente em um buraco, perdeu o controle e parou. Então a gente fez o cerco e ele... na hora que notamos que ele estava embriagado.

Promotor: Quais sinais de embriaguez que o senhor lembra?

PM Gilmar:
Ele estava aparentemente zonzo, dava para sentir o cheiro de álcool, olhos vermelhos, estava cambaleando, e ai, oferecemos para ele fazer o teste do etilômetro, então ele se recusou e encaminhamos ele até a Delegacia, onde ele novamente se recusou a fazer o teste, então foi realizado o Boletim de Ocorrência.
”
(Mídia Digital, trecho extraído das contrarrazões). - Testemunha Gilmar da Silva.

“Promotor: O senhor lembra desse caso? Pode relatar o que ocorreu?

PM Juciney: Eu me encontrava de serviço comandando a viatura, quando fomos informados que havia uma camionete exibindo manobras perigosas e colocando em risco a vida das pessoas na rua e a camionete havia evadido da policial, quando tentaram abordá-lo. ... Ele se evadiu e mesmo com sirene e giroflex, ele não parava, quando passou na frente da Musique, aquela casa de show, ele fez a curve e quase perdeu o controle da camionete, ele chegou a dançar com camionete, se ele fosse pra cima daquele povo ele ia matar meio mundo e então ele desceu a represa. Quando eu vi que ele estava colocando em risco a vida das pessoas, eu vi que a única solução era fechar ele, foi quando ele parou. Na hora da abordagem ele falou que não havia parado o veículo, pois já havia sido processado por dirigir alcoolizado.

Promotor: Você consegue se lembrar os sinais de embriaguez?

PM Juciney:
Ele estava em visível estado de embriaguez, mau conseguia se manter em pé, desceu da camionete quase caindo já, cambaleando, com as vestes desalinhas, a fala meio embolada
”
(Mídia Digital, trecho extraído das contrarrazões).

Imperioso salientar, que o réu
Leonardo Antonio Lemes

negou

a prática delitiva, perante a autoridade judicial:

“Que o interrogado relata que ontem por volta das 20H00min foi a uma reunião de trabalho na casa do seu amigo Adriano César Pereira, próximo a praça Ângelo Masson; Que também estava na reunião teu Aureliando Neto e Leandra Stefani dos Santos; Que esta reunião foi marcada para tratar sobre assunto de serviço, pois o interrogado trabalha com cursos de laço; Que o interrogado relata que o curso será ministrado na Fazenda Santa Rita nos dias 15/11/2016 a 116/11/2016; Que após a reunião o interrogado relata que foi levar a sua amiga Leandra em casa e que quando estava a caminho da residência da sua amiga Leandra foi abordado por policiais militares...”
.

Em consonância com as declarações do Policial Militar, está o auto de constatação de embriaguez (id. 29496497), assinado pelos Policiais Militares, a partir do qual, pode-se extrair as seguintes informações:

“... Sinais e Sintomas Observados no Condutor

X

Euforia demasiada

X

Irritabilidade

X

Confusão mental

X

Hálito alcoólico

X

Falante

X

Deprimido

X

Vestes desalinhadas

X

Motricidade escrita prejudicada

Falência respiratória

Agressividade

X

Sonolência

X

Distúrbios visuais

X

Fala arrastada

Humor instável

X

Inocência

X

Desorientação

X

Excitação

Perda da memoria

X

Andar cambaleante

X

Descontrole emocional

Convulsões

X

Fisionomia ruborizada

Náusea/Vômito

Hipotermia

X

Falta de coordenação motora

X

Necessidade de esforça para manter-se em pé

Perda do estado de alerta (letargia)

X

Falta de equilíbrio

X

Alteração das habilidades sensoriais

X

Diminuição dos reflexos

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que:
“encontra-se sob a influência de álcool”
.

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2016, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se
“existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
(TJMT, AP no 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”

(N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap no 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo exalava odor alcoólico, bem como, apresentava dificuldades para falar e andar cambaleante.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante havia ingerido bebida alcoólica, momentos antes de dirigir veículo automotor, em via pública, bem como da embriaguez no instante da abordagem, consoante relatos dos policiais, que perceberam instantaneamente que o condutor estava em visível estado de embriaguez e auto de constatação de embriaguez (id. 29496497).

Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Leonardo Antonio Lemes
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020